Tribunal: TJES
Processo: 5004475-96.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004475-96.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA COFFLER CAVEDO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUARTA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº:
5004475-96.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDA:
BRUNA COFFLER CAVEDO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. PAULO CESAR DE CARVALHO

JUIZ RELATOR:
DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN/ES QUE NÃO DETECTOU A IRREGULARIDADE. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA. POSTERIOR APREENSÃO EM FISCALIZAÇÃO POLICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AUTARQUIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença que julgou
procedentes
os pedidos autorais, condenando a autarquia ao pagamento de danos materiais e morais. A lide decorre da falha na vistoria realizada pelo recorrente, que permitiu a transferência de veículo com chassi adulterado, vindo este a ser apreendido posteriormente em blitz policial.

O recorrente alega, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade, sustentando que a adulteração seria imperceptível em vistoria de rotina.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/ES não merece prosperar. Como autarquia estadual responsável pela execução das atividades de trânsito, o DETRAN possui o dever legal de realizar a vistoria de identificação veicular para fins de transferência de propriedade (art. 22, III, do CTB).

Considerando que a causa de pedir fundamenta-se justamente na falha do serviço de vistoria técnica realizado por seus agentes ou prepostos, a pertinência subjetiva da autarquia para figurar no polo passivo da demanda é evidente. Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a manutenção da responsabilidade objetiva do DETRAN/ES (art. 37, §6º, da CF) pela falha no dever de vistoria e fiscalização, bem como o acerto da condenação em danos materiais e morais diante da perda do bem pela adquirente de boa-fé.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida. A vistoria de transferência é ato administrativo que visa conferir segurança jurídica às transações de veículos. Ao aprovar e chancelar a transferência de um automóvel "clonado" ou adulterado, o DETRAN/ES falha em sua missão precípua, induzindo o cidadão a erro.

A responsabilidade da autarquia de trânsito é objetiva. A prova da apreensão policial por adulteração, ocorrida após a vistoria oficial que deu o veículo como "apto", é suficiente para configurar o nexo causal e o dano. O adquirente de boa-fé não pode suportar o prejuízo financeiro e emocional decorrente da ineficiência estatal na detecção de fraude que deveria ter sido obstada no registro.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1) O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem falha na vistoria veicular. 2) Responde objetivamente o DETRAN/ES pelos danos causados ao adquirente de boa-fé quando deixa de detectar adulteração em vistoria de transferência, gerando dever de indenizar pelo prejuízo material e moral.

Dispositivos legais citados:

·

Constituição Federal, art. 37, §6º.

·

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), arts. 22, III e 123.

·

Código Civil, arts. 186 e 927.

RELATÓRIO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade.

No mérito, após análise detida dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem é escorreita e não comporta reformas. O conjunto probatório confirma que a recorrida agiu de boa-fé e que a falha na vistoria administrativa foi o fator determinante para a consolidação do prejuízo material e moral.

Dessa forma, os fundamentos da sentença de procedência devem ser mantidos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor pecuniário constante da sentença condenatória. Isento de custas.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 40 da Lei nº 9.099/95 para homologação.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

HOMOLOGAÇÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES n.º 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)